Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-96.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Pesca
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Pesca e uso de petrechos proibidos – Art. 34, caput, e art. 34, parágrafo único, II, da Lei no 9.605/98 – Alegação de falta de provas do delito e incidência do princípio da insignificância – Afirmação de que há dúvidas sobre o local em que a ação ocorreu e que foi apreendida reduzida quantidade de peixes destinados para o consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO – Pesca e uso de petrechos proibidos – Art. 34, caput, e art. 34, parágrafo único, II, da Lei no 9.605/98 – Alegação de falta de provas do delito e incidência do princípio da insignificância – Afirmação de que há dúvidas sobre o local em que a ação ocorreu e que foi apreendida reduzida quantidade de peixes destinados para o consumo próprio – Descabimento – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas – Prova oral firme na certeza visual da pesca amadora em local proibido – Petrechos proibidos apreendidos na posse dos pescadores avistados fazendo uso dos mesmos – Princípio da insignificância incompatível com o bem jurídico ora tutelado – Apreensão, ademais de mais de 11 KG de variadas espécies de peixe que revelam não ser diminuta a agressão praticada ao meio ambiente – Descabia, ainda, a afirmação de que a relevante quantidade de pescado seria consumido no local, tampouco, sendo o fato descriminante prevista para tal prática – Inocorrência de erro de proibição, pois, comprovada a ciência da restrição da pesca no local, bem assim, porque o desconhecimento da Lei é inescusável, segundo o que prevê o art. 21 do CP – Pena privativa de liberdade bem dimensionada – Pena base dos delitos elevadas em proporcional fração de 1/6 – Incidência, no caso, da agravante da reincidência - Cumulação de dias-multa, contudo, que comporta adequação – Desproporcional elevação do piso legal cominado – Ausência de elementos a legitimar a aplicação do disposto no art. 60, § 1o (aumento até o triplo), do CP – Cumulação de pena de multa que deve se limitar à 11 dias-multa consideradas as mesmas circunstâncias que compuseram a pena privativa de liberdade – Reconhecimento de cúmulo formal de infrações – Fixação de pena total de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, legitimado pelos arts. 70 e 72 do CP - Regime prisional semiaberto e substituição da pena corpora por restritivas de direitos mantidos – Observância do disposto nos arts. 33, §§ 2o, "b" e 3o c.c. 59 e, ainda, da previsão do art. 44, I e § 3o, do CP – Pedido de redução da pena pecuniária – Possibilidade – Ausentes elemento para comprovar condição econômica privilegiada do réu – Imposição de pagamento de 1 (um) salário mínimo adequado ao caso, nos termos do artigo 60 do CP – sentença parcialmente reformada - Apelação parcialmente provida.